Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701975-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROGERIO ALVES DA CUNHA IMPETRANTE: ROGERIO ALVES DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por VERA LUCIA VALADARES PAIM em favor de ROGERIO ALVES DA CUNHA, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Narra haver sido o paciente preso no dia 15/11/2024 por supostamente ter descumprido medida protetiva imposta anteriormente em favor da vítima. Sustenta que a prisão preventiva por motivos abstratos configura ofensa aos princípios da necessidade e proporcionalidade, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta a possibilidade de, ao final do processo e em caso de condenação, ser fixado o regime inicial aberto ou semiaberto, hipótese na qual a segregação cautelar seria mais gravosa do que o próprio cumprimento da pena a ser imposta. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade, pois trazem informações suficientes ao enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. No caso, consoante narrado na Ocorrência Policial no 3.426/2023-0 – DEAM I, a vítima se relacionou com Felipe por aproximadamente 3 anos e tiveram um filho, M.A., de 5 anos de idade. Após o ex-companheiro e seu pai, Rogério, ora paciente, se mudarem para Taubaté/SP, em 2022, este, por algumas vezes, fez contato telefônico com a mãe da criança, exigindo vê-la. Consta que o paciente, em 22/08/2023, enviou diversos áudio para a vítima, a ameaçando que estaria vindo a Brasília e que, quando chegasse “iria apresentar o Chiquinho para ela, e que o Chiquinho está doido para vê-la”. Após, disse que iria apresentar também “Lurdinha”, posteriormente esclarecendo que os referidos nomes são das armas de fogo, com respectivamente 8 e 30 tiros. Dentre outras ameaças, falou: “quando chegar aí vamos conversar, tá bom? Aí você escolhe, entrar suave e sair suave ou daquele jeito. Você que vai escolher, tá bom? Porque a porta do inferno está aberta”. Completou dizendo que não iria conversar com a polícia, pois não respeita a instituição. Posteriormente, no dia 27/08/2023, o paciente chegou à casa da declarante alegando que iria buscar o neto. Temendo por sua vida e a do filho, se negou a descer e registrou os fatos na delegacia. Depreende-se que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima nos autos n. 0755674-96.2023.8.07.0016, as quais determinaram: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio telefônico, internet, SMS, WhatsApp, redes sociais e qualquer outro meio de comunicação; c) PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR os seguintes lugares: (omissis) e (omissis). O paciente foi devidamente intimado da decisão no dia 4/10/2023. Ocorre que, segundo relato da ofendida na Ocorrência Policial 1.350/2024-0, no dia 26/03/2024, após desentendimentos entre a vítima e o ex-sogro, a respeito de devolução da criança em sua casa, uma amiga sua (P.), entrou em contato com o paciente, o qual enviou áudios à P., xingando a vítima de “’VACA", "PIRANHA", " VAI PARA A PUTA QUE PARIU", "VAI PARA O INFERNO", além de ameaçar a declarante afirmando que: "NÃO VAI SOBRAR NEM O CABELO EM PÉ’”. Posteriormente, em 17/04/2024, visando obter a guarda do neto, ligou no Conselho Tutelar e disse que “se o Estado não fizesse alguma coisa, visto a denúncia que ele havia feito contra a declarante, ROGÉRIO iria derramar sangue no Cruzeiro/DF”. Conforme consta na ocorrência prestada pela vítima na ocasião (1595/2024-03a DP), tanto ela quanto a conselheira entenderam que a ameaça se referia à intenção do paciente de matar a vítima. Em virtude dos fatos narrados, foi decretada a prisão preventiva do paciente nos autos n. 0733562-02.2024.8.07.0016. Na oportunidade, ressaltou o douto magistrado que, embora o agressor tenha sido intimado das medidas em vigor, “se mostra recalcitrante e ignora as determinações deste Juízo de não manter contato com a ofendida, inclusive por intermédio de terceiras pessoas, descumprindo determinação judicial expressa”. Destacou, ainda, o seguinte: “Registro que, conforme áudios juntados pela Autoridade Policial no feito no 0727161-84.2024.8.07.0016 (IDs 191848013, 191848014, 191848015, 191848016, 191848017, 191848018, 191848019), no qual, inclusive, representou-se pela prisão preventiva do noticiado, é possível verificar falas graves atribuídas a Rogerio, com ameaças de morte a P. e outros membros da família, além de xingamentos evidentemente ligados ao gênero da vítima (“vaca”, “piranha”). No caso, portanto, a prisão do representado é necessária e adequada, na forma do art. 282 do CPP. Necessária para garantia da ordem pública, sendo que no conceito de ordem pública está incluída a necessidade de ser resguardada a segurança e a integridade da própria vítima. Adequada, pois, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, servirá para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, que vem sendo inobservadas pelo noticiado. Destaca-se, por fim, para os fins previstos no § 6° do artigo 282 do CPP, que as medidas protetivas e cautelares anteriormente impostas não se mostraram suficientes para coibir novos atos de violência contra a vítima, de modo que a liberdade do indiciado representa risco concreto à sua integridade. Não se mostra razoável que se aguarde a ocorrência de situações ainda mais graves em face da vítima, para que, então, o poder judiciário tome providências. No presente momento, buscam-se soluções preventivas à situação de conflito, visando evitar a concretização de possíveis danos/tragédias futuros. Ante o exposto, acolho a representação formulada pela representante ministerial e, em consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ROGERIO ALVES CUNHA, qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 312 c/c 313, III, do Código de Processo Penal, em razão da prática, em tese, dos crimes de ameaça, injúria e descumprimento de medidas protetivas de urgência”. (grifos acrescidos) Diante dos fatos acima narrados, não se evidencia elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. O tipo do art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se concretiza com o mero descumprimento das determinações judiciais. Nada obstante a impetrante aponte a desproporcionalidade da prisão, tal argumento também não se mostra suficiente para a concessão da presente liminar. Registra-se que o juízo de origem entendeu pela necessidade da manutenção da prisão cautelar, pois necessária para salvaguardar a incolumidade física, psíquica e psicológica da vítima. A propósito, confira-se (n. 0733562-02.2024.8.07.0016 - ID 222714682): “O réu já tinha uma medida protetiva decretada contra ele com o intuito de proteger a vítima, contudo, tal medida não foi suficiente para impedir o réu de praticar novo ato atentatório contra a vítima, vindo a ameaça-la. Assim, diante da evidente falta de respeito e temor pela decisão judicial por parte do réu, verifico que a decisão que decretou a restrição de sua liberdade se mostra como a única maneira de impedir a continuidade de novas práticas violentas contra a vítima. Ademais, a continuidade de práticas criminosas contra a vítima demonstra que a liberdade do réu representa um risco à segurança da vítima e, consequentemente, à conveniência da instrução criminal, eis que a vítima precisa estar se sentindo segura, ou mesmo viva para colaborar com a justiça, bem como a prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública em face das constantes empreitadas criminosas que o réu tem praticado, pelo que indefiro o pedido de revogação da prisão decretada”. (grifos acrescidos) O exposto evidencia o descaso do paciente com as regras de convivência e com o sistema judiciário, demonstrando o risco à integridade física e psicológica da vítima diante das reiteradas condutas. Dessa forma, além de representar instrumento de garantia da integridade física e psíquica da vítima, a segregação constitui meio para impor limites ao comportamento do acusado, insistente no descumprimento das medidas protetivas, conforme disposto no art. 313, III, do CPP. Por oportuno, cumpre acrescentar que vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Nesse contexto, tenho como necessária a manutenção da custódia para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida. Por fim, o argumento da desproporcionalidade da prisão cautelar em relação à pena a ser aplicada representa prognóstico que somente pode confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator